Tribunal: TJBA
Processo: 8052301-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052301-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ALOISIO LOPES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MILANEZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 50,00 até o limite do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário; (ii) verificar a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência encontra respaldo na verossimilhança das alegações da parte agravada, diante da ausência de documentação apresentada pelo banco que comprove, de forma inequívoca, a contratação válida de cartão de crédito consignado ou a ciência do consumidor quanto à natureza rotativa da dívida.

O perigo de dano irreparável justifica-se pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da parte agravada, situação que configura urgência excepcional mesmo diante de IRDR pendente.

A multa fixada em R$ 50,00 por dia, limitada ao valor da causa, é proporcional à obrigação de não fazer e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos realizados sem prova inequívoca da contratação é admissível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano à subsistência do beneficiário.

A fixação de multa cominatória proporcional é admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer em tutela provisória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052301-93.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S/A
, e, como agravado,
ALOÍSIO LOPES DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão agravada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente
)